Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703713-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALDERI GOMES DO NASCIMENTO, GILSON DORIA DE LUCENA, JORGE ELIAS CAVALCANTE, MARIZE BARBOSA FREIRE DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Alderi Gomes do Nascimento e Outros, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco agravante (ID 80273796). Em suas razões, o agravante defende, em suma, (i) a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença em decorrência da determinação do STF, contida no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (Tema 1.075), e do STJ, o qual acolheu a proposta de afetação do Recurso Especial no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP (Tema 1.033), já que a recorrida pretende o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional; (ii) a limitação da abrangência da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator, conforme decisão proferida no Recurso Extraordinário no 612.043, em repercussão geral, reconhecendo-se, no caso, a incompetência do Juízo, já que os agravados residem no estado do Acre; (iii) a necessidade de liquidação por arbitramento da sentença, tendo em vista a complexidade dos cálculos, mostrando-se imperiosa a realização de perícia, a ser realizada sob o crivo do contraditório; (iv) apreensão equivocada quanto ao termo inicial dos juros moratórios e aos índices aplicados; (v) o excesso de execução decorrente da inclusão de juros remuneratórios; (vi) a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, como consequência lógica da adoção, pela sentença, do índice d 42,72% para o mês de janeiro de 1989, em detrimento do índice creditado (18,3540%); (vii) adoção dos índices de correção da caderneta de poupança – IRP; (viii) a incidência indevida de honorários e multa nesta fase do processo. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão nos termos declinados. Preparo aos ID’s 23045425 e 23045426. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que o recurso comporta parcial conhecimento. Isso porque a aplicação do índice de 42,72% aos depósitos em cadernetas de poupança mantidas pelos agravados no mês de janeiro decorre do próprio dispositivo da sentença coletiva, transitada em julgado, cujo cumprimento se almeja. Dessa forma, a discussão em torno do acerto ou não da aplicação deste índice de 42,72% aos depósitos aludidos, bem como da necessidade de aplicação do percentual de 10,14%, a fim de afastar correção monetária superior à inflação do período (janeiro e fevereiro de 1989), não é cabível nesse processo de cumprimento de sentença coletiva. Se o recorrente não concordava com essa deliberação externada na sentença coletiva, por considerar que o período de rentabilidade seria superior a um mês na época, ou por considerar o índice disposto na sentença excessivo, por incluir expurgo referente a outro mês, deveria ter apresentado oportuna insurgência contra o decidido na sentença coletiva. Conformando-se com a sentença coletiva proferida, torna-se incabível a discussão dessa matéria, agora, em sede de cumprimento de sentença. A questão, também, está superada em sede de Recurso Especial repetitivo, onde foi estabelecido o percentual de 42,72%, calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), confira-se: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (REsp 1.107.201/DF – 2008/0283178-4 – Relator: Ministro Sidnei Beneti. Julgado: 25/08/2010. DJe 06/05/2011). Descabe, portanto, nova discussão sobre o tema. Observa-se, ademais, que inexiste interesse recursal do agravante quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, haja vista que não consta referido encargo nos cálculos apresentados pelos exequentes, aos ID’s 71052331, 71052336 e 71052337. Outrossim, a despeito de a parte agravante ter formulado pedido voltado à reforma da decisão de primeiro grau para que seja acolhida a prejudicial de prescrição, denota-se que não foram impugnados os fundamentos adotados pelo d. Juízo a quo. Logo, o agravo de instrumento não preenche, em relação ao tema, os requisitos de regularidade formal exigidos pela legislação pátria, sobretudo o disposto no artigo 1.016, incisos II e III. Nesse ínterim, o recurso não enseja conhecimento nos pontos aludidos. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a probabilidade de provimento parcial do presente recurso, apta a ensejar a concessão do efeito suspensivo ora vindicado. Como relatado, o agravante requer, de início, o sobrestamento do feito, em decorrência da determinação contida no RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075). De fato, foi determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão de todos os processos que tratem do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075) Vale destacar que referida decisão foi aclarada em sede de embargos de declaração, afastando a suspensão processual nos casos em que haja a preclusão do tema afetado em repercussão geral. Vale conferir: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional . Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. A Petição 26.049/2020 foi apresentada por parte estranha aos autos. Não estando presentes os requisitos para sua admissão como terceira interessada, a postulação não merece ser conhecida. Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se. ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA QUE OFEREÇA PARECER A RESPEITO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Brasília, 30 de abril de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (grifo nosso) In casu, a questão atinente aos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública foi ventilada desde a sua propositura, sendo definitivamente resolvida, tratando-se, pois, de matéria preclusa. Aliás, esta egrégia Corte de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento n. 2015.00.2.028553-8, de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, realizou minuciosa e profunda análise de toda a cronologia processual da ação civil pública em comento, desde a sua instauração, concluindo, por conseguinte, que o tema relativo à abrangência e aos efeitos da referida ação civil pública restou exaurido até mesmo nas fases recursais, não comportando mais discussão. Confiram-se, por oportuno, excertos do voto do eminente relator: (...) Inicialmente ajuizada no foro da Comarca de São Paulo, em razão de exceção de incompetência absoluta da Justiça Comum argüida pelo Banco do Brasil, ora agravante, o feito foi remetido para a Justiça do Distrito Federal. Importante para o deslinde da controvérsia trazer a lume a fundamentação expendida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo para acolher a exceção e determinar a redistribuição do feito para o Distrito Federal, consoante pôde ser verificado em autos de ações similares a esta, in verbis: "Vistos etc... BANCO DO BRASIL S/A. apresenta exceção de incompetência nos autos da ação civil pública que lhe move o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, alegando que o Foro Competente para ser proposta a ação é o do Distrito Federal, pois a ação abrange todos os poupadores do banco; que trata-se de abrangência nacional, pois o excipiente possui agências em todo o território nacional; (...) A razão assiste ao banco-excipiente. A ação foi proposta pela excepta, visando beneficiar todos os clientes do Banco do Brasil S/A, em qualquer localidade do Brasil e não somente no Estado de São Paulo, o que inviabilizaria a propositura da ação na Capital do Estado. No entanto, o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança, sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente. Em assim sendo, apesar das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deve ser proposta na sede do Banco do Brasil S/A, situado no Distrito Federal."(grifos nossos) Como se vê, a ação civil pública em questão, originariamente proposta na Comarca de São Paulo, foi redistribuída para o Distrito Federal justamente porque o provimento jurisdicional buscado por ela era de abrangência nacional. Ao chegar no DF, a referida ação coletiva foi distribuída em 02/04/1998 para o Juízo da 12a Vara Cível, sob o no 1998.01.1.016798-9. Finalmente, sobreveio sentença, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos: "Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. P.R.I. Bsb, 06.11.98." (grifo nosso). Verifica-se, é bem verdade, que no dispositivo da sentença não restou expressamente consignado que a ação coletiva em tela tinha abrangência nacional e efeito erga omnes, fato esse utilizado por alguns órgãos fracionários desta e. Corte para argumentar que o dispositivo da sentença fez coisa julgada sem que nele tivesse contido a ressalva de que os efeitos da sentença era de abrangência nacional e irradiaria seus efeitos contra todos, motivo pelo qual os exeqüentes domiciliados fora do Distrito Federal não teriam sido abrangidos pela ação e não poderiam promover-lhe a execução. É cediço que as questões resolvidas apenas na fundamentação da sentença não fazem coisa julgada material, todavia não há se autorizar sua completa desconsideração na integralidade do julgado, máxime quando corroborado com outros fatores, como é o caso dos autos. Em que pese tal omissão, aqui há que se atentar para a expressão "de forma genérica" expressamente consignada pelo d. sentenciante na parte dispositiva, expressão essa que, presumivelmente visou, ainda que de forma indireta, conferir abrangência nacional e efeito erga omnes à ação. Isso porque referida expressão deriva do art. 95 do CDC, o qual dispõe que em caso de procedência do pedido da ação civil pública, a condenação será genérica, eis que declarada a responsabilidade do réu, sua condenação versará sobre o ressarcimento dos danos causados e não dos prejuízos sofridos. De acordo com lição de Ada Pellegrini Grinover, vale dizer que a regra inserta no art. 95 do CDC significa que no campo do Direito Processual, antes das liquidações e execuções individuais, o bem jurídico objeto da tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira uniforme, a sentença de procedência ou improcedência. (in Grinover, Ada Pellegrini, Código de Defesa do Consumidor, 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 813). Nessa esteira, possível presumir que, ao mencionar a expressão "de forma genérica" na parte dispositiva, em observância ao disposto no art. 95 do CDC, o d. Julgador pretendeu conferir eficácia nacional ao comando sentencial, uma vez que o citado dispositivo encontra-se capitulado na parte que trata das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Tanto é assim que, conforme constatado em outros feitos similares ao presente, o Banco agravante interpôs recurso de apelação em face da sentença prolatada nos autos da ação civil pública, requerendo a restrição dos efeitos da sentença ao argumento de que sua "atuação é normatizada pelo Conselho Monetário é normatizada pelo Conselho Monetário Nacional, cabendo a este, através da União Federal, a responsabilidade pelos danos causados aos poupadores, com restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública." Em contrarrazões ao apelo do Banco réu, o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC "reafirmou, ainda, que a sentença é de âmbito nacional, uma vez que ser inviável [sic] a propositura da ação no foro da cidade de São Paulo." O recurso de apelação, de Relatoria do e. Des. JOÃO MARIOSA, foi julgado pela 1a Turma, culminando no acórdão no 122.182, julgado em 29/11/1999, DJ 23/02/2000, p. 8, em cujo corpo de seu voto, o e. Relator, assim se pronunciou: "Nesse contexto, tenho por devida a incidência do índice expurgado dos cálculos, quanto a todos os poupadores que mantinham conta poupança com a instituição ré no período em comento, ou seja, entre o dia primeiro de janeiro e a publicação da medida provisória multicitada." (fl. 323) (grifo nosso) Como se vê, no recurso de apelação interposto contra a sentença, o entendimento prevalente, até então, era o de que a condenação ao pagamento dos expurgos alcançava todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança com o banco recorrente. Contra o citado acórdão, é certo que, consoante constatado em outras execuções provenientes desta mesma Ação Civil Pública, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração argumentando, dentre outros, vício de omissão quanto aos efeitos da sentença. Entretanto, importante frisar que o e. Relator, Des. João Mariosa, rejeitando os embargos de declaração, asseverou que: "No que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda." Mais uma vez, decidiu-se pelos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública em cotejo. O Banco agravante, então, inconformado com o resultado do julgamento da apelação, ajuizou Recurso Especial e Extraordinário. No especial, alegou que a "redação do art. 16 da Lei 7.347/85 conferida pela Lei 9.494/97 determina que os efeitos da sentença limitam à "competência territorial do órgão prolator". No extraordinário, sustentou que "a ação só pode beneficiar os associados da entidade autora, quando houver expressa autorização e, ainda, que incabível falar-se em efeitos erga omnes de âmbito nacional, pois somente os tribunais superiores possuem jurisdição em todo o território nacional." Entretanto, em sede de apreciação dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, o e. Des. Edmundo Minervino indeferiu o processamento do recurso extraordinário e deferiu o do recurso especial somente no que tange à divergência apontada quanto ao índice a ser aplicado na correção dos valores depositados na caderneta de poupança, rechaçando a questão dos efeitos da ação civil com a seguinte fundamentação, in verbis: "Por outro lado, igualmente afronta a razoabilidade a tese defendida pelo recorrente, no que concerne à violação ao art. 16 da Lei 7.347/85 co m a redação conferida pela Lei 9.494/97. Confundir questão de "competência" com "efeitos da coisa julgada" constitui inaceitável heresia processual, equivalente a considerar que a sentença de divórcio prolatada pelo Juiz de Brasília, somente é apta a dissolver o casamento dentro dos limites desta circunscrição, continuando as partes no estado de casados, do resto do país." (grifo nosso) Diante de todo quanto o exposto até aqui, verifica-se que desde o ajuizamento e declínio da competência da ação civil pública do Juízo de São Paulo para o do Distrito Federal, houve uma sucessão de equívocos e falhas na prestação jurisdicional, que ultimaram na legítima expectativa das partes de que a citada ação estaria revestida de eficácia em todo o território nacional. Assim não se mostra razoável que, agora, em sede de liquidação de sentença, seja a pretensão dos consumidores rechaçada em detrimento da literalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, alterado quando já em trâmite a ação. (...) (grifos no original) Sendo assim, descabida, em princípio, a pretensão de sobrestamento do feito pela afetação do Tema 1.075/STF. Ademais, considerando a preclusão da matéria, não se mostra possível a análise da tese de incompetência do Juízo suscitada no presente recurso. Pugna o recorrente, ainda, pelo sobrestamento do feito, em vista do acolhimento da proposta de afetação do Recurso Especial no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP (Tema 1.033), em que se busca saber sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Ocorre que, na hipótese vertente, ao contrário do que aduz o agravante, a interrupção da prescrição executiva sequer foi ventilada pelos exequentes. Portanto, o tema objeto da afetação não se amolda ao presente caso, não havendo razão para o sobrestamento do feito de origem. No tocante à necessidade de liquidação da sentença, verifica-se que a sentença exequenda proferida na ação coletiva em debate fixou que o cálculo deveria ser objeto de liquidação. Com efeito, segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal, os valores devidos a título de expurgos inflacionários incidentes sobre as cadernetas de poupança dispensam a realização de liquidação por arbitramento ou por artigos, sendo suficiente a confecção de cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão determinada pelo REsp 1.438.263/SP, conforme esclarecido pelo próprio Ministro Relator, em decisão publicada no DJe de 18/5/2017, não se estende aos processos em que o tema relativo à legitimidade executiva do não associado já tenha sido submetido à coisa julgada: "A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal)". (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017). 2. Consoante entendimento assentado no REsp 1391198/RS, que apreciou a questão da legitimidade ativa, "a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.1998.01.1.016798- 9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF." 3. A liquidação ou a perícia contábil só são cabíveis excepcionalmente, revelando-se desnecessárias quando a própria sentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastando que o Exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar ao valor devido. 4. O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda, mas, após o pedido de cumprimento da sentença, aplica-se o INPC, que é o índice oficial adotado por este Tribunal de Justiça. 5. Com esteio no entendimento do STJ proferido no Resp n. 1.392.245-DF, é cabível a inclusão dos expurgos posteriores, a fim de garantir a correção monetária plena. 6. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685, "incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257268, 07165641720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL E IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.391.198/RS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal do agravante quanto ao pedido de exclusão dos juros remuneratórios, haja vista a decisão ter expressamente afastado a incidência de tais juros por não haver condenação expressa no título exequendo neste particular. 2. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS (recurso repetitivo), todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil são parte legitima para requererem cumprimento individual de sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, independentemente de serem ou não domiciliados no Distrito Federal ou de serem ou não associados aos quadros do IDEC à época da propositura da ação de conhecimento. 3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.043/PR não se aplica a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP 16798-9/1998), haja vista que a questão da legitimidade ativa foi objeto de discussão no julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e tal decisão tem eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada. 4. O tema referente à limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva já se encontra acobertada pela coisa julgada, posto que resolvida anteriormente por este Tribunal no julgamento da APC 2013.01.1.124972-9., é Inadmissível sua reapreciação. 5. Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por arbitramento a sentença proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão) que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto no processo de formação do título ou a realização de perícia contábil, bastando apenas cálculos aritméticos dos valores. Precedentes. 6. No julgamento do REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), o STJ decidiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 7. Instaurado o cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15(quinze) dias, incidem automaticamente sobre a dívida cobrada a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Súmula 517 do STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1250302, 07033802320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” Assiste razão ao agravante, todavia, quanto à forma de atualização do débito, qual seja, a aplicação do IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. Sobre o tema, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICE. I - Os titulares de caderneta de poupança no Banco do Brasil no período de janeiro de 1989, residentes ou não no Distrito Federal, independentemente de serem associados ao IDEC, detêm legitimidade e interesse para executar na Justiça do Distrito Federal a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil pública (proc. no. 1998.01.016798/9). REsp 1.391.198/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC. II - É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade das contas-poupança e com pedido quantificado, acompanhado de planilhas de cálculos. III - Para a correção monetária do expurgo inflacionário de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, devem ser considerados os expurgos inflacionários posteriores, sem que importe violação à coisa julgada. REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC. IV - O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, art. 405 do CC e art. 219 do CPC/1973. REsp 1370899/SP submetido ao rito do art. 543-C do CPC. V - No cumprimento da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A, a correção monetária deve ocorrer pelo IRP, pois o débito tem natureza contratual e esse é o índice de atualização dos depósitos de poupança, sem inclusão dos juros remuneratórios. VI - O depósito do valor da dívida com o objetivo declarado pelo Banco-devedor de garantir o Juízo e possibilitar a apresentação de impugnação, art. 475-J §1o, do CPC/1973, então vigente, não representa pagamento voluntário da obrigação, portanto são devidos os honorários advocatícios. Súmula 517 do e. STJ. VII - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282579, 07214924020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1276208, 00140175020158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) O banco agravante defende, também, a exclusão, nos cálculos, da parcela relativa aos honorários advocatícios e da multa por descumprimento. No que tange ao cabimento da multa de 10%, é certo que, após discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do termo inicial de incidência da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, gerada com o advento da Lei no 11.232/2005, pacificou-se a questão no seio do colendo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial no 940.275, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, por não ser a fase de execução realizável de ofício, o prazo de quinze dias para dar cumprimento à sentença de forma espontânea somente se inicia para o devedor depois da ordem judicial do “cumpra-se”, determinada após provocação para que seja cumprida a sentença. Sedimentou-se, portanto, que o prazo para cumprimento da obrigação inicia-se com a intimação do patrono do condenado para implementar a determinação judicial contida na sentença, após a devida provocação do credor, não bastando, assim, o trânsito em julgado. Confira-se o julgado em que foi assentada essa orientação: PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 11.232, DE 23.12.2005. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. JUÍZO COMPETENTE. ART. 475-P, INCISO II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO PELA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 475-J DO CPC. MULTA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE. 1. O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art. 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC, cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada. 2. Na hipótese em que o trânsito em julgado da sentença condenatória com força de executiva (sentença executiva) ocorrer em sede de instância recursal (STF, STJ, TJ E TRF), após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição do "cumpra-se" pelo juiz de primeiro grau, o devedor haverá de ser intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil. 3. O juízo competente para o cumprimento da sentença em execução por quantia certa será aquele em que se processou a causa no Primeiro Grau de Jurisdição (art. 475-P, II, do CPC), ou em uma das opções que o credor poderá fazer a escolha, na forma do seu parágrafo único – local onde se encontram os bens sujeitos à expropriação ou o atual domicílio do executado. 4. Os juros compensatórios não são exigíveis ante a inexistência do prévio ajuste e a ausência de fixação na sentença. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp 940274/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2010, DJe 31/05/2010; grifo nosso) Assim, para que não haja a incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 (atual artigo 523 do CPC), no percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. No caso em julgamento, verifica-se que o Banco do Brasil S/A não realizou o pagamento voluntário do débito, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença sem que houvesse qualquer depósito, autorizando-se, com isso, a incidência da sanção de 10% sobre o saldo devedor. Por fim, e com base no acima dito, deve ser ressaltado que os honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença, por não se confundirem com aqueles afetos à fase de conhecimento (honorários sucumbenciais), são devidos no presente caso. De fato, não tendo havido o pagamento espontâneo do débito, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL E IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.391.198/RS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. Instaurado o cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, incidem automaticamente sobre a dívida cobrada a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Súmula 517 do STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1250302, 07033802320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PLANOS POSTERIORES. INCLUSÃO. ÍNDICE DE FEVEREITO/1989. 10,14%. CORREÇÃO DA DECISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS (§§ 1o E 3o DO ART. 523 DO CPC). PRAZO PARA PAGAMENTO. DECURSO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. No caso dos autos a dívida é liquida e, não tendo o executado realizado o pagamento no prazo legal, correta a aplicação da multa prevista no parágrafo terceiro do art. 523 do CPC, e a fixação de honorários, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do mesmo artigo. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada, apenas para correção do índice de fevereiro de 1989 (10,14%). (TJDFT, Acórdão 1203738, 07143216620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. LETIGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. MULTA 10%. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3.10. Nos termos da Súmula 517 do STJ "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". 3.11. O depósito judicial do débito exequendo efetuado com o propósito de viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença não perfaz o adimplemento voluntário da obrigação, autorizando, assim, não só a fixação de honorários advocatícios como o cômputo da sanção de 10% sobre a totalidade da dívida. Precedente do STJ. 3.12. O que importa para a satisfação do prequestionamento é que a matéria jurídica tenha sido alvo de discussão, de modo que haja uma correlação lógica entre cada dispositivo citado e a solução jurídica dada à controvérsia. 4. Litigância de má-fé:. No caso, verificada a resistência injustificada ao andamento do processo e presente o abuso do direito de recorrer, circunstâncias configuradoras da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do CPC, mantém-se a condenação do recorrente por litigância de má-fé. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicado o Agravo Interno (1o) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos. Agravo Interno (2o) contra decisão que determinou a suspensão do feito provido para determinar o seu prosseguimento. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno (1o) contra decisão liminar prejudicado. (TJDFT, Acórdão 1194814, 07185085420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora